Tribunal: CARF
Processo: 10830.901837/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Moreno Castillo
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Não há que se impor a pecha de ausência de fundamentação ato administrativo que se encontra devidamente fundamentado, viabilizando que o contribuinte exerça sem dificuldades o seu amplo direito de defesa e contraditório.
CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE PIS/COFINS.
O conceito de insumo para fins de PIS e COFINS na tomada de créditos é aquele estabelecido pelo E. STJ no repetitivo no 1.221.170, e não se submete à restrição relacionada à indispensável vinculação direta com a produção ou serviço, mas sim com a atividade econômica do contribuinte que é conceito mais amplo.
CRÉDITOS SOBRE FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições
CRÉDITOS SOBRE FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
ARMAZENAGEM. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE APENAS NAS OPERAÇÕES DE VENDA.
A Lei 10.833/2003 é expressa ao permitir creditamento de gastos com armazenagem apenas na operação de venda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.901837/2013-81
ACÓRDÃO
3001-003.108 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Não há que se impor a pecha de ausência de fundamentação ato
administrativo que se encontra devidamente fundamentado, viabilizando
que o contribuinte exerça sem dificuldades o seu amplo direito de defesa e
contraditório.
CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE PIS/COFINS.
O conceito de insumo para fins de PIS e COFINS na tomada de créditos é
aquele estabelecido pelo E. STJ no repetitivo no 1.221.170, e não se
submete à restrição relacionada à indispensável vinculação direta com a
produção ou serviço, mas sim com a atividade econômica do contribuinte
que é conceito mais amplo.
CRÉDITOS SOBRE FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições
CRÉDITOS
SOBRE
FRETE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.108 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901837/2013-81
2
ARMAZENAGEM. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE APENAS NAS OPERAÇÕES DE
VENDA.
A Lei 10.833/2003 é expressa ao permitir creditamento de gastos com
armazenagem apenas na operação de venda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ausência de fundamentação. No mérito, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas sobre os fretes de insumos nos termos
da Súmula CARF 188. Vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Wilson Antônio de Souza
Correa e Larissa Cassia Favaro Boldrin, que davam parcial provimento ao Recurso Voluntário em
maior extensão para reverter as glosas sobre serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pelo PIS/Pasep e pela Cofins sem as condicionantes da Súmula CARF 188; para reverter
glosas de despesas com fretes entre estabelecimentos da empresa, não aplicando a Súmula CARF
217; e para reverter as glosas com armazenamento de produtos acabados. Designada para redigir
o voto vencedor, a Conselheira Francisca Elizabeth Barreto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente e redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos de COFINS não cumulativa de
Exportação cujo despacho decisório deferiu parcialmente o pedido de crédito formulado pelo
contribuinte. O despacho decisório procedeu com a glosa dos créditos associados a:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.108 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901837/2013-81
3
a) Fretes de insumos não tributados;
b) Aluguel de automóveis;
c) Fretes entre estabelecimentos e da alfândega para o estabelecimento.
Referido entendimento não foi alterado pelo acórdão da DRJ que manteve na sua
integralidade as glosas do despacho decisório.
O contribuinte apresentou a sua manifestação de inconformidade e,
posteriormente ao acórdão da DRJ, no seu recurso voluntário, arguindo os conceitos da não
cumulatividade aplicável às contribuições sociais. Aduziu relevantes considerações sobre o
conceito de insumos e como tal conceito abarcaria, na sua extensão, as glosas procedidas. Traçou
de forma clara e direta a aplicação dos automóveis locados ao seu modelo de negócio. E, por fim,
fundamentou a aplicabilidade do conceito de insumo ao frete entre os estabelecimentos e da
alfândega para o seu estabelecimento.
A questão litigiosa do presente processo administrativo é estabelecer o alcance do
conceito de insumo para fins de creditamento nas entradas.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Preliminar de ausência de fundamentação.
Não há que se impor a pecha de ausência de fundamentação ato administrativo que
se encontra devidamente fundamentado, viabilizando que o contribuinte exerça sem dificuldades
o seu amplo direito de defesa e contraditório.
Ainda que o cotejo dos fatos às normas possa não ter sido o mais claro possível, a
sua compreensão é plena e a sua fundamentação suficiente para não apenas delimitar a
controvérsia, como também para viabilizar a ampla defesa e o contraditório.
Nesse sentido, afasto a preliminar de ausência de fundamentação e passo ao mérito
da questão.
3. Conceito de insumos para fins de creditamento de PIS/COFINS.
O conceito de insumo para fins de PIS e COFINS na tomada de créditos é aquele
estabelecido pelo E. STJ no repetitivo no 1.221.170, e não se submete à restrição relacionada à
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.108 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901837/2013-81
4
indispensável vinculação direta com a produção ou serviço, mas sim com a atividade econômica
do contribuinte que é conceito mais amplo.
Após anos de discussão acerca da extensão e alcance do conceito de insumos para
fins de creditamento no regime não cumulativo das contribuições sociais do PIS/COFINS, o E. STJ
fixou, em sede de recursos repetitivos, que o conceito de insumos seria definido de acordo com a
relevância e essencialidade em relação à atividade econômica do contribuinte.
Vejamos como restou ficado o entendimento no REsp 1.22.170/PR, com grifos
adicionados:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS
DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO,
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.108 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901837/2013-81
5
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Por sua vez, a interpretação que a Fazenda vem aplicando a esses mesmos casos, em
interpretação dada ao acima referido repetitivo e a extensão dos seus efeitos, o seguinte
entendimento, consubstanciado no Parecer Normativo COSIT no 5/2018:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução
do
serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1)
“pelas
singularidades
de
cada
cadeia
produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”
Fica clara a divergência do entendimento esposado pelo referido Parecer Normativo
que, com todo o devido respeito, assim como as INs expurgadas pelo repetitivo, também
pretende, sob a pele de interpretativa, limitar indevidamente a apropriação de créditos referentes
aos insumos adquiridos pelos contribuintes do regime não cumulativo.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.108 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901837/2013-81
6
Referido Parecer Normativo afeta de forma profunda o equilíbrio da sistemática da
não cumulatividade de maneira que viola a efetividade do equilíbrio entre créditos e débitos,
natural e legitimador do próprio regime não cumulativo.
Isso em decorrência do fato de ser a extensão do conceito de “atividade
econômica” muito mais amplo do que “produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços”. Ainda que a produção de bens ou prestação de serviços estejam, ambas, inseridas no
contexto de “atividade econômica”, essa é mais ampla e abrange, necessariamente, questões sem
as quais a produção não ocorre e o serviço não é prestado nos padrões necessários de qualidade,
segurança, observância de normas técnicas, cumprimento de normas de conformidade e uma
miríade de custos indispensáveis sem os quais a atividade não se desempenha de forma adequada
e plena.
A interpretação do Fisco claramente restringe o alcance da norma definida pelo E.
STJ, termos como “estrutural e inseparável” já revelam que a raiz do problema das INs expurgadas
pelo precedente qualificado permanecem vivas, ainda que com outra roupagem. Essa limitação
está associada ao necessário contato físico, pertencimento da área de produção, apenas, entre
outros limitadores não previsto nem em lei, nem na norma estabelecida pelo precedente do E.
STJ.
Estabelecida a premissa acima, cada item de glosa passa a ser analisado em cotejo
com os argumentos do contribuinte.
3.1. Fretes de produtos submetidos, ou não, à alíquota zero.
A glosa mantida pelo acórdão da DRJ está relacionada, nesse ponto, a fretes de
produtos submetidos a alíquota zero. Ou seja: o contribuinte contrata frete para transportar
insumo submetido à alíquota zero de PIS/COFINS e a DRJ glosa essa possibilidade.
O faz sob o argumento segundo o qual, o fato de o produto ser submetido a
alíquota zero lhe retira a possibilidade de creditamento do frete. Não me parece a melhor solução
para o caso, uma vez que uma coisa é a mercadoria e outra é o frete. São custos distintos que, se
suportado pelo contribuinte, no caso de frete, assegura o direito ao creditamento.
Por outro lado, o frete é essencial à atividade econômica da contribuinte, na forma
do seu contrato social, uma vez que depende dele para que os insumos, tributados, ou não,
cheguem aos seus estabelecimentos de forma a viabilizara a produção ela própria. Fica evidente a
relevância e essencialidade.
No mesmo sentido o CARF já se posicionou por meio da sua 3a Turma/Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
Numero do processo: 10935.724494/2014-38
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.108 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901837/2013-81
7
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Apr 26 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 GASTOS COM
TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA
À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o,
inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe
o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de
vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota
zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete
pago pelo comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-011.551 -
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)
Numero da decisão: 9303-013.850
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso. No mérito,
deu-se provimento, por maioria de votos, vencidos os Conselheiros Vinícius
Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho, que negaram provimento ao
recurso. (documento assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto -
Presidente (documento assinado digitalmente) Érika Costa Camargos Autran
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Tatiana Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Nome do relator: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
A segunda glosa realizada sobre os créditos buscados pelo contribuinte guardam
relação a créditos apurados nas entradas relativas a fretes de transferências entre
estabelecimentos. Ora, o mesmo destino acima traçado deve ser aplicado a essa glosa, pois o frete
entre estabelecimentos é essencial às empresas. Negar essa essencialidade seria o mesmo que
reputar dispensável a logística para a manutenção de um negócio, o que por si mesmo revela a
impropriedade da pretensão.
Em uma estrutura de produção e comércio, contando com diversas filiais que
recebem produtos acabados para a comercialização e industrialização, como é o caso, o frete é
elemento central e deve integrar a base de créditos a serem apropriados pelo contribuinte quando
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.108 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901837/2013-81
8
associados a insumos, como é o caso. O mesmo fundamento se aplica ao frete que leva a
mercadoria importada no recinto alfandegado até o estabelecimento do contribuinte.
3.2. Armazenamento.
O mesmo racional acima exposto se apresenta como fundamento para a apreciação
do presente tópico. A logística envolvida no transporte e armazenamento de bens e produtos é
elemento indissociável da atividade econômica do contribuinte, dependendo o mesmo desses
serviços para o adequado e correto funcionamento do seu negócio.
Nesse sentido, constituem despesas aptas a representar direito a creditamento nas
suas aquisições, firme no precedente qualificado do REsp 1.221.170/PR.
3.3. Locação de veículos.
No que toca à locação de veículos, uma distinção faz-se necessária. Enquanto o
referido custo pode ser considerado um insumo, nem sempre o será. Deixará de ser insumo a
locação de veículo automotor aquele que for destinado ao uso livre de colaborador ou terceiro. O
automóvel locado, quando indispensável ao atingimento pleno da atividade econômica do
contribuinte, e não apenas ao gozo do colaborador, deve gerar créditos.
O contribuinte descreveu de forma clara e específica a aplicação dos automóveis
locados como necessários aos deslocamentos de pessoal próprio e contratado, seja para a
promoção dos produtos, seja para acompanhamento de pedidos e pós-vendas. Não se pode
esperar que uma empresa dependa de transporte público para atingir os seus resultados, nem
tampouco que os colaboradores apliquem seus próprios automóveis na sua atividade laboral.
Assim, sendo a aplicação de automóveis essencial e necessária ao deslinde da
atividade econômica do contribuinte, deve tal locação servir de base para a tomada de créditos de
PIS/COFINS.
No entanto, a despeito do entendimento pessoal acima exposto, recentemente foi
editada Súmula CARF sobre o tema, motivo pelo qual, por vinculação regimental à mesma, aplico-
a para negar a possibilidade de creditamento em relação à locação de veículos.
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei
no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga
ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins
não
cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
Nessa longarina, não conheço da preliminar de ausência de fundamentação do
acórdão da DRJ para, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.108 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901837/2013-81
9
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

VOTO VENCEDOR
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, redatora designada
O presente voto divergente visa esclarecer os motivos pelos quais algumas glosas
devem ser revertidas, mas estão sujeitas a algumas restrições e os motivos pelos quais discordo
com o Relator quanto à reversão de outras glosas, conforme detalhado abaixo:
1. Glosa dos créditos sobre o frete na compra de insumos não tributados
A DRF glosou e a DRJ manteve a glosa dos créditos apurados pela recorrente sobre
as despesas com frete sobre insumos, pelo fato destes não serem tributados pela COFINS.
O relator deu provimento irrestrito quanto à referida glosa.
O entendimento sobre esse tema, no entanto, já se encontra sumulado no CARF,
conforme se verifica do texto da Súmula CARF 188, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Nesse sentido, a pretensão do recorrente merece provimento, desde que os fretes
estejam registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
2. Fretes de transferência e armazenamento
No presente tópico, a recorrente assim informa em seu Recurso Voluntário:
(...)
Salienta-se que, após o processo de industrialização, a Recorrente remete os
produtos acabados para seus diversos centros de distribuição a fim de viabilizar,
do ponto de vista logístico comercial, a remessa dos produtos a seus clientes.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.108 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901837/2013-81
10
Sem essa etapa, a venda dos produtos se tornaria comercialmente inviável,
sobretudo em razão do aumento de custos e do tempo de chegada dos produtos
a seus clientes.
Veja-se que os custos com a saída dos produtos da fábrica para os centros de
distribuição correspondem a uma parcela dos valores totais que a empresa
incorre para que os produtos vendidos sejam entregues ao destino final (clientes).
Ou seja, há nítida inerência entre dispêndios com frete interno incorridas pela
Recorrente e as vendas das mercadorias.
Nesse sentido, os dispêndios com frete interno devem ser considerados insumos,
eis que essenciais para o desempenho da atividade empresarial da Recorrente e,
como tais, devem ser admitidos os descontos de créditos de PIS e COFINS sobre
elas.
Como se verifica, o referido tópico trata de armazenamento e fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos o próprio recorrente, conforme se verifica do trecho do Recurso
Voluntário abaixo descrito:
Cumpre relembrar, que a sede da Recorrente se localiza na cidade de
Campinas/SP, contando, atualmente, com um total de 16 filiais:
a) Filial Campinas/SP – onde desenvolve a atividade de comércio atacadista e
varejista bem como as demais atividades descritas nos itens (a), (b), (c), (d) e (e)
da Cláusula 3a do contrato social, inclusive atividade de distribuição, importação e
exportação de 'commodities' tais com algodão, soja e arroz, dentre outros;
b) Filial Uberaba/MG - onde desenvolve a atividade fabril e a atividade de
comércio atacadista e varejista, bem como as demais atividades descritas nos
itens (a), (b), (c), (d)e (e) da Cláusula 3a do contrato social, inclusive a atividade de
distribuição, comercialização, importação e exportação de fertilizantes e
corretivos, bem como de 'commodities' tais como algodão, soja e arroz, dentre
outros, além da prestação de serviços fitossanitários na modalidade de
tratamento de sementes;
c) Filial Uberaba/MG - onde desenvolve a atividade de comércio atacadista e
varejista, bem como as demais atividades descritas nos itens (a), (b), (c), (d) e (e)
da Cláusula 3a do contrato social, inclusive a atividade de distribuição,
comercialização, importação e exportação de fertilizantes e corretivos, bem como
de 'commodities' tais como algodão, soja e arroz, dentre outros, além da
prestação de serviços fitossanitários na modalidade de tratamento de sementes;
d) Filial Cuiabá/MT - onde desenvolve a atividade de comércio atacadista e
varejista, bem como as demais atividades descritas nos itens (a), (b), (c), (d) e (e)
da Cláusula 3a do contrato social, inclusive a atividade de distribuição, importação
e exportação de 'commodities' tais como algodão, soja e arroz, dentre outros,
além da prestação de serviços de tratamento de sementes para uso agrícola e
expurgo com agrotóxicos e afins;
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.108 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901837/2013-81
11
e) Filial Aparecida de Goiânia/GO - onde desenvolve a atividade de comércio
atacadista e varejista, bem como as demais atividades descritas nos itens (a), (b),
(c), (d)e (e) da Cláusula 3a do contrato social, inclusive a atividade de distribuição,
importação e exportação de 'commodities' tais como algodão, soja e arroz, dentre
outros, além da prestação de serviços fitossanitários na modalidade de
tratamento de sementes;
f) Filial Igarapava/SP - onde desenvolve a atividade de comércio atacadista e
varejista, bem como as demais atividades descritas nos itens (a), (b), (c), (d) e (e)
da Cláusula 3a do contrato social, inclusive a atividade de importação, exportação
e comercialização de fertilizantes e corretivos, distribuição, importação e
exportação de 'commodities' tais como algodão, soja e arroz, dentre outros, além
da prestação de serviços fitossanitários na modalidade de tratamento de
sementes;
g) Filial Carazinho/RS - onde desenvolve a atividade de comércio atacadista e
varejista, bem como as demais atividades descritas nos itens (a), (b), (c), (d) e (e)
da Cláusula 3a do contrato social, inclusive a atividade de distribuição,
comercialização, importação e exportação de fertilizantes e corretivos, bem como
de 'commodities' tais como algodão, soja e arroz, dentre outros, além da
prestação de serviços fitossanitários na modalidade de tratamento de sementes;
h) Filial Luiz Eduardo Magalhães/BA - onde desenvolve a atividade de comércio
atacadista e varejista, bem como as demais atividades descritas nos itens (a), (b),
(c), (d)e (e) da Cláusula 3a do contrato social, inclusive a atividade de distribuição,
comercialização, importação e exportação de fertilizantes e corretivos, bem como
de 'commodities' tais como algodão, soja e arroz, dentre outros, além da
prestação de serviços fitossanitários na modalidade de tratamento de sementes;
i) Filial Paulínia/SP - onde desenvolve a atividade de comércio atacadista e
varejista, bem como as demais atividades descritas nos itens (a), (b), (c), (d) e (e)
da Cláusula 3a do contrato social, inclusive a atividade de distribuição,
comercialização, importação e exportação de fertilizantes e corretivos, bem como
de 'commodities' tais como algodão, soja e arroz, dentre outros, além da
prestação de serviços fitossanitários na modalidade de tratamento de sementes;
j) Filial Cambé/PR - onde desenvolve as atividades de desenvolvimento de novos
produtos através de laboratório de pesquisas e aplicações;
k) Escritório Ribeirão Preto/SP - onde desenvolve a atividade de representação
comercial da Sociedade;
l) Escritório Goiânia/GO - onde desenvolve a atividade de representação comercial
da Sociedade;
m) Filial Primavera do Leste/MT - onde desenvolve as atividades de
desenvolvimento de novos produtos através de laboratório de pesquisas e
aplicações;
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.108 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901837/2013-81
12
n) Filial Barra Mansa/RJ - onde serão desenvolvidas as atividades de
fabricação de defensivos agrícolas, comércio atacadista de defensivos agrícolas,
adubos, fertilizantes e corretivos de solos;
o) Filial Paulínia/SP - onde serão desenvolvidas as atividades de desenvolvimento
de novos produtos através de laboratório de pesquisa e aplicações; e p) Filial
Paulínia/SP - onde serão desenvolvidas as atividades de comércio atacadista de
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, bem como as
atividades de importação e exportação de produtos químicos.
Diante disso, resta claro que tanto os dispêndios com fretes internos, quanto o
armazenamento dos produtos da Recorrente são essenciais para a atividade de
“comercialização” - respeitando sua própria essência - e para as demais, vez que o
STJ inclui no conceito de insumo, também, o item que não seja empregado
diretamente na produção, mas que seja relevante para o processo produtivo. Se
assim não o fosse, inviabilizar-se-ia a venda dos produtos para as demais regiões
do país.
Sobre os fretes de transferências de produtos acabados entre os estabelecimentos
da própria recorrente, me valho da aplicação da Súmula 217, que é de aplicação obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgados:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Por esse motivo, as glosas devem ser mantidas.
No que se refere ao armazenamento, a Lei 10.833/2003 é expressa ao definir que
apenas a armazenagem na operação de venda é passível de creditamento:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Nesse sentido, essa glosa também deve ser mantida.
3. Locação de veículos
No que se refere à locação de veículos, acompanho a aplicação da Súmula CARF no
190 ao caso.
Conclusão
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.108 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901837/2013-81
13
Pelo exposto, acompanho o relator na rejeição da preliminar de ausência de
fundamentação. Mas no mérito, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reverter as glosas sobre os fretes de insumos nos termos da Súmula CARF 188.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 212
DF CARF MF
Original